Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-18.2025.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-18.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DUARTE - CPF: 079.104.581-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a simples alegação de envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, segundo a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

É insuficiente a alegação genérica de envio, quando não há prova da tentativa de entrega da notificação no endereço do contrato, o que inviabiliza a constituição da mora e obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração da tentativa de entrega da notificação impossibilita a caracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA de sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC.

O apelante sustenta a comprovação da mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que sua recepção tenha sido prejudicada.

Aduz que à luz do Decreto-Lei 911/69, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não há contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Nestes autos, constata-se que o Aviso de Recebimento foi encaminhado ao endereço “Avenida Rio Arinos, n.º 6, Centro, Juara/MT, CEP 78575-000”, sendo devolvido com a justificativo “endereço insuficiente”, conforme demonstrado no Id. 318043383 (Pág. 4):

Contudo, o referido documento foi encaminhado a endereço diverso daquele efetivamente indicado na petição inicial pelo réu, qual seja
“Rua Sete, Número 188, Bairro Santa Cruz, Juara/MT - CEP 78575000” (ID. 318043381).

Posteriormente, foi expedido novo Aviso de recebimento, dessa vez a notificação foi encaminhada ao local mencionado no Contrato, no entanto não há comprovação
da tentativa de entrega do objeto, bem como inexiste registro de recebimento no referido endereço

(Id. 318043392).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“
embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante
”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1132 do STJ fixou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

O STJ, contudo, exige a demonstração de que a correspondência foi efetivamente encaminhada e houve tentativa de entrega no endereço contratual, ainda que dispensada a confirmação de recebimento
.

A anotação “não procurado” indica que a entrega não foi tentada no domicílio do devedor, sendo insuficiente para comprovar a tentativa exigida pela jurisprudência.

Inexistindo prova da tentativa de entrega da notificação no endereço pactuado, não há constituição válida da mora, o que inviabiliza a Ação de Busca e Apreensão, conforme Súmula 72 do STJ
.

Diante da ausência de comprovação da mora, mantém-se o entendimento de que a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve prevalecer, com fundamento no art. 485, IV, do CPC”. (N.U 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025